Tribunal: TJSP
Processo: 3006637-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Decisão agravada que indeferiu pedido da ré, voltado à realização da prova pericial pela SSP ou pelo IMESC – Manutenção – Questões atinentes à possibilidade de inversão do ônus da prova e ao custeio da prova pericial que já foram decididas em agravo de instrumento anterior – Impossibilidade de realização da perícia técnica pelos órgãos apontados

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Decisão agravada que indeferiu pedido da ré, voltado à realização da prova pericial pela SSP ou pelo IMESC – Manutenção – Questões atinentes à possibilidade de inversão do ônus da prova e ao custeio da prova pericial que já foram decididas em agravo de instrumento anterior – Impossibilidade de realização da perícia técnica pelos órgãos apontados pela ré que, ademais, restou bem delineada pelo Juízo "a quo" – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.